Tribunal: TJDFT
Processo: 0744567-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744567-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA AGRAVADO: ROBSTER FRANCA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIZ GONZAGA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0713526-75.2024.8.07.0003, que indeferiu a penhora de veículos (ID 212768112), nos seguintes termos: As procurações apontadas pelo credor apontam ROSA e ISABEL como proprietárias dos veículos indicados, constituindo o devedor mero procurados, no que sobre tais bens incabível falar em penhora. Ademais, indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa. Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Ainda conforme entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO DE BUSCA. SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CREDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. PESQUISA SIMULTÂNEA EM DIVERSOS SISTEMAS. SNIPER. IMPLANTAÇÃO INCIPIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 3. O princípio da utilidade estabelece que o processo de execução, assim como os atos executórios, devem ser revestidos de efetividade, mesmo que diferida. Portanto, não se deve chancelar atos que não possam apresentar um resultado prático visível para a satisfação do crédito. 4. O pedido de busca simultânea em sistemas alternativos disponíveis ao Poder Judiciário (SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI), sem apontar minimamente como seriam úteis para o propósito de encontrar bens em nome do devedor passíveis de eventual constrição, não está passível de deferimento. 5. No que se refere à pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o processo de implantação ainda é incipiente neste Tribunal de Justiça. Portanto, considerando as diligências realizadas pelo credor, não há justificativa para deferir a busca no presente recurso. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1690097, 07367571420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o exequente ainda não efetuou pesquisa de imóveis no sistema e-RIDFT, em clara demonstração de desinteresse na satisfação de seu próprio crédito. Assim, intime-se o credor para que aponte outras formas de satisfação de seu crédito em até 10 dias sob pena de suspensão. No agravo de instrumento (ID 195440263), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “Concessão de tutela antecipada, determinando o imediato bloqueio dos veículos de PLACA JHJ8633/GO e PLACA JEG2244/GO, impedindo sua transferência e circulação” (p. 5). Para tanto, afirma que “O perigo da demora se revela na iminência de o Agravado alienar ou transferir os veículos objeto da procuração, frustrando o direito do Agravante. Já o fumus boni iuris está evidenciado na legalidade da procuração em causa própria, que outorga ao Agravado a titularidade sobre os bens e o direito de dispor deles” (p. 5). Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, não há comprovação de que os veículos estão na iminência de serem vendidos. Sobre a plausibilidade do direito, de fato “a procuração outorgada ao embargante-adquirente em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios” (Acórdão 1920995, 07361644520238070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado que os veículos estão em via de serem alienados e nem que o agravante sofrerá prejuízos imediatos. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO a tutela de urgência. A parte agravante não requereu os benefícios da gratuidade de justiça e não recolheu o preparo. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, CPC). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator